Tribunal: TJPA
Processo: 0052860-66.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052860-66.2015.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: NASCIMENTO E COSTA SERVICOS GRAFICOS LTDA, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI, ANTONIELL PESSONI MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0052860-66.2015.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUSA JUNIOR – OAB/PA 24.687 – A, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUSA – OAB/PA 24.739-A E ADRIA D’ANGELIS LIMA NUNES – OAB/PE 56.375

APELADOS: NASCIMENTO E COSTA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI E ANTONIELL PESSONI MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AFRONTA AO ARTIGO 932,III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que revogou a tutela de evidência anteriormente concedida e declarou a prescrição da pretensão executória. O recorrente alegou, em suas razões, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para extinção do processo com base no abandono de causa (art. 485, II e III, do CPC), requerendo a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC determina que o relator não conheça de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte, de forma específica e fundamentada, todos os fundamentos utilizados pelo juízo a quo na construção da sentença.

5.

No caso concreto, o Banco da Amazônia S/A não atacou os fundamentos da sentença que declarou a prescrição da pretensão executória, limitando-se a sustentar a ausência de intimação pessoal em caso de abandono da causa — questão que sequer foi enfrentada na decisão apelada.

6.

A ausência de impugnação específica caracteriza vício que compromete a admissibilidade do recurso, impondo-se, portanto, o seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida deve ser inadmitido por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso quando ausente a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II e III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0052860-66.2015.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUSA JUNIOR – OAB/PA 24.687 – A, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUSA – OAB/PA 24.739-A E ADRIA D’ANGELIS LIMA NUNES – OAB/PE 56.375

APELADOS: NASCIMENTO E COSTA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI E ANTONIELL PESSONI MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas-Pará, que

revogou a tutela de evidência e pronunciou a prescrição da pretensão executória. ( PJe ID 24150155, páginas 1-7).

As razões recursais estão assentadas em um único argumento, qual seja: necessidade da intimação pessoal frente à extinção do processo por abandono de causa e negligência das partes segundo artigo 485, II e III, do CPC. E, ao final, requer a reforma da sentença combatida segundo a exposição jurisprudencial apresentada.( Pje ID

22453943, páginas 1-5)

Contrarrazões não apresentadas.( Pje ID 241560163,

página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0052860-66.2015.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADOS:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUSA JUNIOR – OAB/PA 24.687 – A, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUSA – OAB/PA 24.739-A E ADRIA D’ANGELIS LIMA NUNES – OAB/PE 56.375

APELADOS: NASCIMENTO E COSTA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, TIANA MARQUES DE ALMEIDA PESSONI E ANTONIELL PESSONI MARTINS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Dito de outro modo. Acaso o Recurso interposto não debata especificadamente os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da dialeticidade.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação ou reconto da situação fático – processual ou, ainda,

trazer argumentos estranhos ao debate recursal , atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por afronta ao princípio da dialeticidade.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença pois, ao invés de debater a prescrição

da pretensão executória, escolheu rechaçar o abandono de causa cujo tema

não fora tratado na objurgada.

Logo, a é nítida a não comportar maiores digressões, levando-o ao não conhecimento do Recurso da

Apelação Cível.

Ante o exposto,

não conheço do Recurso interposto por afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC, segundo fundamentos acima delineados.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 21 set. 2024.

Belém, 20/05/2025